Tribunal: TJSP
Processo: 1003630-51.2017.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO SEQUELA NO JOELHO ESQUERDO - PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - A SEGURADA FAZ JUS AO AUXÍLIO-DOENÇA.

BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ANTERIOR AUXÍLIO-DOENÇA.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO SEQUELA NO JOELHO ESQUERDO - PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - A SEGURADA FAZ JUS AO AUXÍLIO-DOENÇA.

BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ANTERIOR AUXÍLIO-DOENÇA.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF - NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) - APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC, OBSERVADA A SÚMULA No 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA.
Recursos – autárquico e oficial - parcialmente acolhidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003630-51.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada ELIANE ALVES LEMOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos - autárquico
e oficial -, este último com observação, na forma explanada; no mais, mantêm o r.
julgado singular por seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18600
APELAÇÃO No 1003630-51.2017.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
APDA: ELIANE ALVES LEMOS
JUIZ DE 1o GRAU: DR. JOÃO SARTORI PIRES
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO SEQUELA NO JOELHO ESQUERDO -
PRESENTES
NEXO
CAUSAL
E
INCAPACIDADE
TOTAL E TEMPORÁRIA - A SEGURADA FAZ JUS AO
AUXÍLIO-DOENÇA.
BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE
AO
DA
CESSAÇÃO
DO
ANTERIOR
AUXÍLIO-
DOENÇA.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS
ÍNDICES
APLICÁVEIS
À
CADERNETA
DE
POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No
11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA
VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA,
POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO
E.
STF
-
NÃO
FOI
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA -
JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810)
-
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO
NOVO CPC, OBSERVADA A SÚMULA No 111 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VALOR
LÍQUIDO.
ARBITRAMENTO
NA
FASE
EXECUTIVA.
Recursos
autárquico e oficial - parcialmente acolhidos,
com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação do INSS contra a r. sentença de fls. 284/290,
cujo relatório é adotado, que julgou procedente em ação acidentária, condenando o
I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-doença no período de 10/11/2016 a 27/08/2020.
Em recurso, o ente público pleiteou a aplicação do índice básico da
caderneta de poupança (TR) para a correção monetária dos valores atrasados, sob pena
de desrespeito a decisão dos Tribunais Superiores, bem como sejam fixados os
honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor apurado até a
data da sentença, por ser equânime e justo; por fim, pugnou para que a condenação da
autarquia retroaja à data de oitiva das testemunhas/data de juntada do laudo; no mais
prequestionou a matéria para fins recursais.
Processado o recurso com contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Solucionarei os recursos do INSS e de ofício conjuntamente.
Por oportuno, releva consignar que o ente público não se irresignou
contra o julgado singular na parte em que o D. Sentenciante deferiu a concessão de
auxílio-doença, reconhecendo a existência de incapacidade total e temporária do obreiro
e do nexo causal, pois somente atacou a r. sentença no que se refere às verbas
acessórias.
Impende ressaltar, no particular, que embora não tenha havido
interposição de apelo autárquico em relação à concessão de benefício o recurso de ofício
devolve ao Tribunal a plena apreciação da matéria em debate, motivo pelo qual cumpre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
analisar os requisitos concessivos da reparação acidentária, bem como seus termos e
demais cominações legais.
Dito isto, anoto que a condenação do ente público no pagamento do
auxílio-doença acidentário no período de 10/11/2016 a 27/08/2020, bem como o
correspondente abono anual - acessório obrigatório -, é incontestável, pois, no caso em
lume, houve a comprovação do nexo causal e da incapacidade total e temporária em
relação à sequela no joelho esquerdo, tanto que a autarquia se conformou com a
resolução do mérito desta demanda, manifestando sua irresignação em seu apelo
somente em relação ao remanescente do julgado - verbas acessórias -.
De outro lado, o recurso do ente público não merece prosperar quanto
à modificação do marco inicial do auxílio-doença para a data da juntada do laudo
pericial aos autos, devendo este ser mantido no dia subsequente ao da cessação da
benesse temporária anterior - 10/11/2016, fls. 150 -, por corresponder à data em que o
INSS, ciente da efetiva incapacidade laborativa do obreiro, negou-lhe a benesse.
No remanescente, observe-se serem devidos os juros de mora a partir
da citação, nos termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma englobada até ela e, depois,
de modo decrescente, mês a mês, devendo seguir os ditames do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, ou seja, a partir da
edição da aludida norma os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada,
assim não merece guarida o recurso do ente público, no particular.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, também, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
definido em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória
no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então,
a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Ressalte-se, sobre à correção monetária, em relação aos precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
No que tange aos honorários de advogado, anoto que o disposto no
inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015: “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado
o julgado...”.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas
em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no decurso do tempo.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz
singular, na ocasião, decidir acerca do tema, observada a Súmula no 111 do Superior
Tribunal de Justiça, merecendo parcial guarida o apelo autárquico, no particular.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos autárquico e oficial -, este último com observação, na forma explanada;
no mais, mantenho o r. julgado singular por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator